Tribunal: STF
Processo: HC 230300
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Piva Veronesi.



    De início, verifico que a impetrante reitera questão contida nos HC 216.859, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Inclusive, muito embora seja outro o ato coator, o pedido é o mesmo e o óbice formal também.



    Já são diversos HCs impetrados em favor do paciente aqui e no STJ, onde foi reconhecida a falta de boa-fé da defesa:



    Sobre o flagrante preparado, pontuou a indevida reiteração de pedido, rechaçado no HC n. 739.380/MG e no HC n. 743.302/MG. A defesa deve sempre atuar com responsabilidade e boa-fé. A prática de repetir pretensões pode criar ambiente propício para o surgimento de decisões conflitantes, contribuir para a exaustão do sistema judicial e levar ao desperdício de recursos públicos e atraso no andamento de tantos outros processos. (www.stj.jus.br)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente